Tribunal: TJMT
Processo: 0017403-32.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017403-32.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELANTE), J.C MOREIRA AGRICOLA - CNPJ: 13.409.009/0001-00 (APELADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINÁRIO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Demonstrado pela ré que o autor adquiriu peças em seu estabelecimento comercial e permaneceu inadimplente, constitui exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021